Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0719166-07.2020.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUIZ CARLOS RODRIGUEZ, WALTER WAGNER RODRIGUES DE SOUZA APELADOS: LUIZ CARLOS RODRIGUEZ, WALTER WAGNER RODRIGUES DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 65250397, o advogado dos apelantes (Dr. Reinaldo Ferro Hassen, OAB/SP 116.676) manifestou o desejo de realizar sustentação oral, por videoconferência, no julgamento da Apelação interposta. 2. Por se tratar de causídico de outra unidade da federação (São Paulo/SP), defiro o pedido de sustentação oral por meio de videoconferência. 3. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral por videoconferência, intimando-se a Defesa constituída para que informe os dados para a disponibilização do “link” de acesso à Sessão. Cumpra-se. Int. Brasília, 16 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.